Tribunal: TJDFT
Processo: 0717364-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717364-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Processo no 0709499-83.2023.8.07.0003, antecipou os efeitos da tutela. Ao compulsar os autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença, e o processo foi extinto, com resolução de mérito, tendo o Juiz a quo mantido integralmente a decisão que concedeu a tutela de urgência. Está, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora